Tribunal: TJSP
Processo: 2266663-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Vício em construção – Litisconsórcio - Pretensão de trazer ao feito o Município de Presidente Bernardes – Descabimento – Relação de consumo – Vedação expressa no art. 88 da Lei 8.078/90 - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.